Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-02.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO PARCIAL – Desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora – Associação não se desincumbiu de demostrar a regularidade na contratação – - Dever de indenizar -

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO PARCIAL – Desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora – Associação não se desincumbiu de demostrar a regularidade na contratação – - Dever de indenizar - Condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral - Quantia que se mostra mais razoável dada as particulares do caso concreto - Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001895-02.2020.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
DIONISIO JOSE DE OLIVEIRA, é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-02.2020.8.26.0673 -Voto no 16687/api
2
Apelação no 1001895-02.2020.8.26.0673
Apte: Dionísio José de Oliveira
Apdo: Associação Beneficente de Auxílio ao Servidor Público - ABAMSP
VOTO no 16687/api
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DA AUTORA

ACOLHIMENTO PARCIAL Desconto indevido no benefício
previdenciário da parte autora
Associação não se
desincumbiu de demostrar a regularidade na contratação -
Dever de indenizar - Condenação da ré ao pagamento de
R$5.000,00 a título de dano moral - Quantia que se mostra mais
razoável dada as particulares do caso concreto - Sentença
reformada DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente em parte a ação
proposta em face da associação ré para o fim de condená-la: “para DECLARAR inexistentes os
débitos a título de contribuição “ABAMSP”, realizados pela requerida no benefício da parte
autora e CONDENAR a requerida a restituir, de forma dobrada, todos os valores descontados,
e não estornados, referente a aludido débito, no valor de 310,80, (trezentos e dez reais e
oitenta centavos), bem como os que foram cobrados no transcurso deste processo, que deverão
ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da data
do desembolso. Face à sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14 cumulados
com o artigo 86, todos do Novo Código de Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais
em R$ 1.000,00 face o valor da condenação, vedando-se a compensação, devendo as despesas
processuais serem proporcionalmente distribuídas entre as partes, observada a gratuidade da
justiça concedida a ambas as partes.”.
Apela a parte autora em busca da reforma da r. sentença, sob a
alegação de que restou demonstrado nos autos que não contratou qualquer tipo de serviço
prestado pela ré, tendo esta promovido descontos irregulares no seu benefício previdenciário e
que, portanto, sendo a cobrança indevida e a relação jurídica inexistente, não se tratando de
mero aborrecimento cotidiano, pois se tratam de descontos sobre seus parcos rendimentos de
aposentadoria, deve ser indenizada moralmente no valor de R$5.000,00. Requereu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-02.2020.8.26.0673 -Voto no 16687/api
3
benefício da justiça gratuita concedida em sentença à ré seja reformado e afastada a
sucumbência recíproca.
Apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulado com danos morais e repetição de indébito ajuizada pela parte autora em face da ré,
para o fim declarar inexigível o valor descontado de seu benefício previdenciário, pois não
consentido, com devolução em dobro dos valores, além de indenização por dano moral.
A r. sentença julgou procedente em parte a ação, sob o
entendimento de que a ré não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação e do
desconto realizado no benefício previdenciário do autor declarando inexistente a relação e
inexigível o valor descontado, com restituição em dobro e sem condenação em dano moral, sob
o entendimento de que se tratou de mera irregularidade e aborrecimento.
Pois bem, em que pese o entendimento do M.M. Juízo
sentenciante, de rigor a reforma da r. sentença.
Isto porque são inúmeras as ações promovidas pelos
aposentados e pensionistas em face da referida associação, cuja atitude reiterada é a de realizar
descontos indevidos do benefício previdenciário sem o devido consentimento dos beneficiários.
Portanto, não se trata de um caso específico, mas de atitude
reiterada em realizar descontos indevidos não consentidos dos rendimentos previdenciários de
uma parcela da população vulnerável como a dos aposentados, motivo pelo qual o autor deve
ser indenizado moralmente.
Assim, no que tange ao dano moral dispõe o artigo 944 do
Código Civil que: “A indenização mede-se pela extensão”.
É de se ver, assim, que não há parâmetros legais objetivos para
fixação do quantum indenizatório, o qual se faz mediante arbitramento, consoante parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-02.2020.8.26.0673 -Voto no 16687/api
4
único do artigo em comento (“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e
o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”).
Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre a natureza jurídica da
reparação do dano moral, afirma que: “... infere-se que a reparação do dano moral não tem
apenas a natureza penal, visto que envolve uma satisfação à vítima, representando uma
compensação ante a impossibilidade de se estabelecer perfeita equivalência entre o dano e o
ressarcimento. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação
compensatória.”. (Curso de Direito Civil Brasileiro; v. 7, 25a ed.; Editora Saraiva; 2011; p.
125).
Deverá, pois, o magistrado a seu prudente arbítrio, medir as
circunstâncias do caso concreto de modo que o valor da indenização não se torne fonte de
enriquecimento ilícito ou, ao contrário, quantia irrisória.
Deste modo, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fixação do valor do dano moral deve atender tanto sua finalidade
reparatória quanto punitiva, servindo ao mesmo tempo como uma compensação à dor do
lesado e como uma sanção imposta ao ofensor, inibindo-o de novas condutas.
Como visto, o caso dos autos se revestiu de excepcionalidade
apta a justificar o acolhimento de indenização por dano moral, na medida em que o autor
não autorizou os descontos em seu benefício previdenciário.
Vale pontuar que o magistrado identificou de plano
divergência de assinatura do autor e os documentos trazidos pela ré para comprovar a
regularidade da associação.
Neste contexto, é inequívoco que o ocorrido extrapolou a esfera
do mero aborrecimento cotidiano, de modo que se mostra razoável indenização por dano moral
na quantia de R$5.000,00, ante as circunstâncias do caso concreto em que houve desconto
indevido em seus parcos benefícios previdenciários.
Assim, o recurso comporta provimento a fim de se condenar a
parte ré também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
Quanto ao benefício da justiça gratuita concedida em
sentença a ré, tem-se que sua natureza jurídica, que se apresenta como associação sem fins
lucrativos, não lhe confere o benefício da gratuita de justiça de plano, ainda mais se levarmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-02.2020.8.26.0673 -Voto no 16687/api
5
em consideração que a mesma promove descontos do benefício previdenciário de seus
associados e que, provavelmente deve gerir tal receita para defesa de interesses individuais e
coletivos dos mesmos como para si própria cobrindo despesas com honorários advocatícios e
judiciais.
No mais, não comprovou estar em situação financeira
deficiente a ponto de não poder arcar com as custas e despesas processuais para promover a
própria defesa, motivo pelo qual fica revogada a concessão dos benefícios de justiça gratuita
à ré.
Deverá ainda a parte ré arcar com a integralidade das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença,
com os devidos consectários legais.
Sem honorários recursais.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO à
apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator